Tribunal: TJBA
Processo: 8165284-03.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8165284-03.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HOSTINGER BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA

Advogado(s)
:
RAFAEL BICCA MACHADO, LUCIANO BENETTI TIMM, GEORGE ANDREY RODRIGUES DE OLIVEIRA

APELADO: NATALIA SILVA PIRES

Advogado(s)
:
NATALIA SILVA PIRES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE E-MAIL PROFISSIONAL. EXCLUSÃO INDEVIDA E UNILATERAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de recurso de apelação interposto por empresa de hospedagem de sites em face de sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da exclusão indevida da conta de e-mail profissional de uma advogada. A consumidora, ora Apelada, contratou o serviço para comunicação com clientes e recebimento de intimações judiciais e, após configurar um site na plataforma da fornecedora, teve seu endereço eletrônico unilateralmente deletado, fato admitido pela empresa.

O juízo de primeiro grau, reconhecendo a falha na prestação do serviço, concedeu tutela de urgência para reativação da conta e, ao final, julgou procedente o pedido para condenar a Ré ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais e por desvio do tempo produtivo. A Apelante recorre, sustentando a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a ausência de falha no serviço, a inexistência de dano moral e a excessividade do valor arbitrado.

As questões postas à apreciação deste Tribunal consistem em verificar: a) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, considerando o uso profissional do serviço, sob a ótica da Teoria Finalista Mitigada; b) a caracterização da exclusão unilateral do e-mail profissional como falha na prestação do serviço (fato do serviço), apta a gerar o dever de indenizar; c) a ocorrência de danos morais e de danos decorrentes do desvio produtivo do tempo da consumidora; d) a razoabilidade e a proporcionalidade do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado a título de indenização.

A profissional liberal que adquire um serviço de hospedagem de e-mail como destinatária final para o exercício de sua atividade se enquadra no conceito de consumidora, à luz da Teoria Finalista Mitigada, quando demonstrada sua vulnerabilidade técnica frente ao fornecedor de serviço especializado em tecnologia da informação. A assimetria de conhecimento sobre o funcionamento de domínios, servidores e DNS justifica a aplicação do regime protetivo do Código de Defesa do Consumidor.

Resta configurada a falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, quando a empresa fornecedora, por erro em seu sistema, exclui indevidamente a conta de e-mail de sua cliente, frustrando a legítima expectativa de segurança, continuidade e eficiência do serviço contratado. A confissão da empresa, por meio de seus prepostos e em sede de contestação, de que a exclusão foi um equívoco, torna o fato incontroverso e afasta a necessidade de outras provas quanto ao defeito.

A privação do acesso à principal ferramenta de trabalho de uma advogada, utilizada para comunicação com clientes e, crucialmente, para o recebimento de intimações judiciais, gera angústia, insegurança e risco concreto ao exercício profissional, situação que extrapola o mero aborrecimento e atinge direitos da personalidade, caracterizando o dano moral. Ademais, a necessidade de a consumidora despender tempo e esforço significativos em múltiplos canais de atendimento para solucionar um problema ao qual não deu causa configura o dano autônomo por desvio produtivo, que também merece reparação.

O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se adequado, razoável e proporcional às circunstâncias do caso, considerando a gravidade da falha, a importância do serviço interrompido, a capacidade econômica da ofensora e o caráter compensatório e pedagógico da medida, sem implicar enriquecimento ilícito para a vítima.

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida em sua integralidade. Majorados os honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal.

Tese de julgamento: "1. A profissional liberal que contrata serviço de hospedagem de e-mail como destinatária final, para viabilizar sua atividade profissional, qualifica-se como consumidora sob a ótica da Teoria Finalista Mitigada, dada sua vulnerabilidade técnica frente ao fornecedor de serviço de tecnologia da informação. 2. A exclusão unilateral e indevida de conta de e-mail profissional, utilizada para comunicação com clientes e recebimento de intimações judiciais, configura falha na prestação do serviço (fato do serviço), nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, gerando o dever de indenizar. 3. O abalo psíquico e o risco profissional decorrentes da privação do acesso à principal ferramenta de trabalho, somados à perda de tempo útil na tentativa de solucionar o problema (desvio produtivo), extrapolam o mero aborrecimento e caracterizam dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14); Código de Processo Civil (arts. 85, §11º, 373, 487, I, e 1.009 e ss.); Código Civil (arts. 186 e 927).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.

8165284-03.2023.8.05.0001, em que figura, como Apelante,
HOSTINGER BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA
, como Apelada
NATALIA SILVA PIRES

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Dra. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora